Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706768-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GISELE TORRES MARTINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0733772-29.2019.8.07.0016), iniciada por GISELE TORRES MARTINI. A decisão agravada, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, reconheceu a mora pelo descumprimento da obrigação judicial e a) determinou o pagamento da multa correspondente (R$ 10.000,00), bem como b) intimou o agravante para promover o cumprimento integral da determinação, sob pena de majoração da multa ao patamar de R$ 15.000,00. Em seu agravo de instrumento, o DETRAN/DF requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do julgado para afastar a multa cominatória aplicada. Em suas razões, aduz que a multa aplicada decorreu do suposto descumprimento de obrigação imposta sobre a qual a autarquia distrital não teria competência para cumprir, haja vista que o veículo da autora (VW Tiguan, Placa JGG-6911-DF, ano 2012) estaria recebendo notificações de autuações de infração de trânsito nas cidades de Camaçari-BA, Salvador-BA e Dias de Ávila-BA. Alega que teria cumprido com a obrigação de anular as multas de sua competência e que as infrações que permanecem foram aplicadas pelo DETRAN do Estado da BAHIA e do SERGIPE, as quais não poderia proceder com a anulação, tendo enviado ofício para os outros entes da federação para que fossem por eles anuladas. (ID 56045649.) É o relatório. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a incompetência desta Turma para apreciar o presente recurso. Com efeito, a Lei no 11.697/08, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência do Tribunal de Justiça, dispôs que: “Art. 8oCompete ao Tribunal de Justiça: [...] III – julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios;”. De outro lado, a Lei no 9.099/95 instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais estabelecendo sua respectiva competência. Outrossim, o art. 80, inciso I, do Regimento Interno das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021) estabelece as hipóteses em que é cabível o recurso de agravo de instrumento nas turmas recursais. A saber: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Na hipótese, como dito, busca o agravante impugnar decisão interlocutória proferida no microssistema dos Juizados Especiais. Com efeito, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória, etc.). Nesse contexto, considerando a ausência de vinculação jurisdicional entre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça Local, não se poderia atribuir competência a este último para revisar ato judicial proferido por aqueles. Feitas essas considerações, nos termos do artigo 64, § 2o, do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência desta 2a Turma Cível para processar e julgar o presente feito, e determino a remessa dos autos para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a quem por distribuição couber. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 13 de maio de 2024 13:32:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador